Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. INTERRUPÇÃO. NÃO CONCLUSÃO NO TEMPO PREVISTO. PERPETUAÇÃO INDEVIDA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de se extinguir o poder familiar com a maioridade civil, a obrigação de prestar alimentos não se encerra automaticamente (súmula 358, STJ), uma vez que ainda subsiste o dever de prestar alimentos fundado na relação de parentesco e na solidariedade familiar (art. 1.694 do Código Civil), cabendo ao alimentando a comprovação da necessidade dos alimentos e a impossibilidade de prover a própria subsistência (art. 1.695 do Código Civil).
2. No caso, já se passaram dois anos do tempo previsto para o alimentando ter se formado no ensino superior, sendo que somente retomou aos estudos ao tomar conhecimento da ação de exoneração de alimentos prestada pelo seu genitor, com a nítida intenção de frustrar o pedido de encerramento da obrigação alimentar.
3. Não se mostra razoável a perpetuação da obrigação alimentar, visto que, além de possuir capacidade física e mental para exercer atividade laboral e manter a sua subsistência, percebe-se que, por ato exclusivo do alimentando, deixou de concluir o seu curso superior e se formar profissionalmente.
4. Recurso conhecido e desprovido.